Tribunal: TJSP
Processo: 1010852-43.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo doméstico – Chegada no destino final com 12 horas de atraso – Falta de assistência - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, "in re ipsa", por

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo doméstico – Chegada no destino final com 12 horas de atraso – Falta de assistência - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, "in re ipsa", por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais deve ser mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010852-43.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes LUIZ
TALLERO GARCIAS FILHO e CARLA MAYARA DOS SANTOS DE JESUS, é
apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19639 --
Apelação Cível n. 1010852-43.2019.8.26.0344
Apelante: LUIZ TALLERO GARCIAS FILHO e outro
Apeladas: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
Comarca: São Paulo Foro Regional III - Jabaquara 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Thais Feguri Krizanowski Farinelli
Sentença disponibilizada em 24/10/2019
DANO MORAL
Atraso considerável em voo doméstico Chegada no destino
final com 12 horas de atraso Falta de assistência - Aflição e
desconfortos causados ao passageiro Dano moral in re ipsa
Dever de indenizar Caracterização:
O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo,
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador
opera-se, “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em
virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados
pelo passageiro, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:

A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização
por danos morais deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
respeitável sentença a fls. 97/102, que julgou procedente a ação
indenizatória proposta por LUIZ TALLERO GARCIAS FILHO e CARLA
MAYARA DOS SANTOS DE JESUS contra AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S/A para o fim de condenar a empresa requerida ao
pagamento da importância de: a) R$6.000,00 (seis mil reais), para cada
um dos autores, a título de indenização por danos morais, a qual será
corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, no montante de
1% ao mês, a contar da sentença; b) R$ 1.426,10 (um mil quatrocentos e
vinte e seis reais e dez centavos), à parte autora, a titulo de indenização
por danos materiais, a qual será corrigida monetariamente desde o evento
danoso (06 de julho de 2019) e acrescida de juros de mora, no montante
de 1% ao mês, a contar da sentença.
Condenou a requerida ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2.o do
Código de Processo Civil.
Inconformados com o valor fixado a título de
dano moral, os autores pugnam pela reforma da sentença, a fim de
majorar a indenização por danos morais. Reforça a ocorrência de atraso de
mais de doze horas, fazendo com que chegassem ao hotel reservado
somente na madrugada do dia seguinte do inicialmente planejado, não
podendo usufruir de uma diária.
Alega não ter havido qualquer fator que
pudesse justificar o cancelamento do voo. Pretende seja majorada a
indenização por danos morais para R$10.000,00 para cada apelante.
Prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos aos
Tribunais Superiores.
O
recurso
é
tempestivo,
devidamente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
preparado, e fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se enquadrar a presente ação dentre as hipóteses do
art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Houve resposta ao recurso, pugnando a ré
pela manutenção da sentença.
É o relatório.
I. Com efeito, remanesce incontroverso nos
autos que os autores adquiriram passagens aéreas com destino à
Salvador. O voo partiria inicialmente de Presidente Prudente com uma
parada em Campinas, no dia 06 de julho de 2019, e, posteriormente
saindo de Campinas a Salvador.
O trecho entre as cidades de Presidente
Prudente e Campinas, foi imotivadamente cancelado pela companhia
aérea, sendo os requerentes realocados em voo do dia anterior, 05 de julho
de 2019, às 19h45min, arcando a companhia com os serviços de
hospedagem, alimentação e traslado dos requerentes na cidade de
Campinas/SP, uma vez que o embarque d somente ocorreria no dia
seguinte, 6.7.2019, às 08h15min.

No
entanto,
ao
comparecerem
para
embarque no aeroporto de Campinas, receberam a informação que o voo
destino a Salvador, havia sido cancelado, sendo realocados para um voo
que partiria somente às 19h00min, fazendo com que chegasse ao hotel de
madrugada, o que acarretou na perda de uma diária.
Por sua vez, a companhia aérea informou que
o voo foi cancelado em razão das condições climáticas adversas; Além
disso, foram oferecidos vouchers de alimentação, e acomodação em um

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
voo que partiu às 19h30min do mesmo dia.
Embora os autores reclamem do tratamento
ofertado, restou incontroverso que a empresa de transporte aéreo
providenciou hospedagem e alimentação, em cumprimento ao que dispõe
a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, no artigo 14, da Resolução no
141, de 9 de março de 2010:
Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou
interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá
assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber
assistência material.
§ 1o A assistência material consiste em satisfazer
as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível
com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida
originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação, tais como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação
adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em
local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.”
Enfim,
ainda
que
tenha
providenciado
assistência aos passageiros, não há dúvidas de que a companhia aérea
prestou deficientemente os serviços que lhe competia, por não ter decolado
no horário programado, acarretando um atraso de mais de doze horas a
seus passageiros. Logo, a empresa apelante deve ser responsabilizada
pelos danos experimentados pelos autores.
Com relação ao arbitramento do dano moral,
é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve observar os

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir para o
enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo,
devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não
mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto não
comporta provimento, porque ficou demonstrado que a companhia tentou
minimizar os efeitos oferecendo hospedagem e alimentação aos autores.
No mais, ainda que sustentem a necessidade de majoração em razão da
perda de uma diária no hotel em que ficariam hospedados, essa situação
já fora recompensada pela condenação por danos materiais imposta na
sentença consistente na restituição do valor dispendido na diária.
E dessa maneira, o valor fixado na sentença
em R$ 6.000,00 para cada um dos autores, mostra-se adequado à
necessária compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de
reparar dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito
de quem quer que seja.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --